Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DEFERIDA. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 402 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Após a produção das provas orais em audiência, ainda na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, é facultado às partes ou ao juiz requerer diligência que se deriva de fatos apurados naquela assentada.
2. Demonstrado nos autos que o deferimento do pedido de quebra de sigilo de dados foi devidamente fundamentado, diante da efetiva possibilidade de apuração de informações relevantes para o esclarecimento do crime imputado à reclamante na denúncia, mostra-se necessário, legal e proporcional, além de não encontrar óbice no artigo 402 do Código de Processo Penal.
3. Reclamação improcedente.